Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709500-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MELLO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo consta da folha inicial do Processo Judicial Eletrônico, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMIRA MELLO DA CUNHA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança, Feito no 0700203-65.2018.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTROS. Sem petição recursal. Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Segundo consta da folha inicial do Processo Judicial Eletrônico, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança, Feito no 0700203-65.2018.8.07.0018. A autuação veio desacompanhada da respectiva petição recursal, o que torna o recurso inexistente. Destarte, havendo a parte Agravante deixado de trazer aos autos a petição contendo as razões que pudessem viabilizar a análise de pedido de reforma da decisão agravada, não há como proceder-se, sequer, à análise dos requisitos de regularidade formal, impossibilitando o conhecimento do recurso. Registre-se que o próprio Serviço de Autuação de Processos Originários certificou “que não consta a petição do presente Agravo” (Num. 15687992). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre do fato de ser inexistente o próprio recurso. Com tais razões, tendo em vista tratar-se de Agravo de Instrumento inexistente e, portanto, inadmissível, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador